Tribunal: TJES
Processo: 5003175-47.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003175-47.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODETE BRUNO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O acórdão embargado expõe de forma clara as razões pelas quais reconhece a nulidade do negócio jurídico, com base na ausência de declaração de vontade da autora quanto à contratação do cartão consignado.
2. A restituição em dobro dos valores foi devidamente fundamentada na aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz da jurisprudência do STJ (EAREsp 1.413.542/RS), destacando-se a má-fé da instituição bancária em razão de conduta reiterada e intencional.

3. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, sendo certo que a discordância do embargante com o resultado do julgamento não enseja o uso dos embargos declaratórios.

4. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração constitui desvio da finalidade legal do recurso.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003175-47.2021.8.08.0012

EMBARG
ANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGAD
A
:
ODETE BRUNO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOT
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios e passo a análise do mérito recursal.

BANCO BMG SA

embarga de declaração do acórdão id 8946432, de relatoria Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, por meio do qual esta 3ª Câmara Cível conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ODETE BRUNO DE OLIVEIRA
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo a
i)
reconhecer a nulidade do negócio jurídico e,
ii)
determinar a restituição em dobro dos valores despendidos pela autora, sendo devido o abatimento/compensação dos saques efetuados por ela, tudo acrescido de juros (a contar da citação) e correção monetária (a partir de cada desembolso) e apurado em liquidação de sentença.

Em razões recursais (id 9077686), o banco embargante afirma que o v. acórdão padece de omissão especificamente quanto:
a)
a forma de devolução dos valores descontados nos proventos da embargada, que deve se dar de forma simples, porquanto não comprovada a má-fé do banco;
b)
inexistência de contratos diversos do objeto da lide, uma vez que foi explicado que o número informado pela embargada se trata do controle interno do INSS; e
c)
a contratação do cartão, que é incontroversa nos autos, resumindo-se a lide à modalidade contratada.

Pois bem.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pelo embargado, ocasião em que firmou-se o entendimento de que, no caso, a devolução da quantia descontada deve se dar em dobro.

Por oportuno transcrevo o teor do acórdão embargado:

“Superado tal ponto, convém analisar acerca do pedido de condenação do requerido à devolução em dobro da quantia descontada.

Ora, constatada a nulidade do negócio jurídico em tela, não se pode atribuir à autora o ônus do pagamento de serviço não contratado, sendo devido, além da cessação dos descontos constantes, a restituição do pago até então, restando a discussão acerca do regime dessa, se simples ou em dobro.

Acerca disso, disciplina o parágrafo único, art. 42 do diploma consumerista: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Diante da divergência jurisprudencial que pairava sobre a aplicação do dispositivo supracitado, o STJ posicionou-se firmando, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão”

Desse modo, registra-se que os discutidos pagamentos perduraram até março do ano de 2022, aplicando-se parcialmente o estabelecido no acórdão acima (apenas nas cobranças posteriores a 03/2021), devendo-se observar, nas demais, se houve a presença de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro.

No caso em apreço, as repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco e a ausência de discriminação das cobranças no desconto sobre o benefício previdenciário somado à vulnerabilidade socioeconômica da requerente fazem-me constatar que o objeto da presente ação ultrapassa um mero erro material, sendo caracterizado como uma conduta reiterada e intencional da instituição financeira, a qual visa auferir mais lucros às custas de procedimentos semelhantes, porém com implicações claramente diversas ao consumidor, o qual sai prejudicado.

Evidenciada, portanto, a má-fé da instituição bancária, em atenção ao que estabelece o parágrafo único do artigo 42 do CDC, determino que deve ser feita a restituição em dobro dos valores despendidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora.”

Ademais, vislumbra-se que voto condutor do aresto objurgado enfrentou, com espeque no acervo fático-probatório dos autos, de modo claro a ausência de contratação válida do contrato objeto dos autos. O e. Relator considerou que
“não tendo a comprovação de expressa declaração de vontade autoral no intuito de efetuar os contratos de cartão de crédito consignado discutidos, evidencia-se a nulidade do negócio jurídico, eis que ausente livre declaração de vontade das partes envolvidas.”

Nesse contexto, em que pese a irresignação do embargante, o v. acórdão não padece de qualquer omissão ou contradição. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelas embargantes, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Por fim, advirta-se de que a oposição de embargos de declaração com manifesta finalidade protelatória poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 07.07.2025 a 10.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.